Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos, etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME, através da petição de ID 117948455, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1001629-43.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista a contradição entre a decisão e a prova colacionada nos autos. Que há documento, com fé pública, demonstrando que Eclair Diavan não reside no endereço da citação por hora certa, bem ainda não foi procurado em seu endereço comercial ou correto endereço residencial, devendo ser suspensa a decisão.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que a senhora Oficial de Justiça relatou pormenorizadamente todas as diligências necessárias para efetivar a citação dos executados.
Analisando dos autos, verifico que restou suficientemente demonstrada a tentativa infrutífera de localização do executado Eclair Diavan, consoante se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, cuja cópia encontra-se acostada aos autos (ID 69113297-origem), que diligenciou no mesmo endereço residencial informado pelo ora Embargante na ata notarial de ID 66498298-origem, ocasião em que foi certificado o seguinte: “que no dia 21/09/2021, por volta das 11h03, estive na Rua Arnaldo de Matos, no 277, Ed. Genesis, no local, o Sr. "Marquinhos", portaria, disse que o Sr. Lauro Diavan Neto (polo passivo), mudou-se do local há mais de 02 (dois) anos, sem deixar paradeiro (Lins). Ademais, informou também, que o Sr. Eclair Diavan não mais reside no local, que ali (Apto 15) mora Daniela Diavan (sobrinha) do Sr. Eclair. Por fim, o Sr. Marquinhos, porteiro, falou que o apto "15" esta fechado há mais de 30 dias. Ante o exposto, diante das informações do "porteiro", e também, tendo em vista que no mandado não constam os "meios tecnológicos", devolvo a Secretaria para conhecimento. Dou Fé”.
Desta forma, comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial do agravante em horários diferentes tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram que a diligência foi realizada dentro dos ditames legais, inexistindo qualquer excesso.
Anota-se, que a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =